Tribunal: TJMT
Processo: 1013751-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO CARTÃO FREMEC PELA COMPANHIA AÉREA - PEDIDO INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, tornando-se desnecessária a reedição do julgado.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013751-28.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[M. P. A. - CPF: 085.788.301-13 (EMBARGANTE), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (EMBARGANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

RECURSO DE
A
PELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/C INDE
N
IZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-
PARCIAL PROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO CARTÃO FREMEC PELA COMPANHIA AÉREA -
PEDIDO INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA

-
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO
- INEXISTÊNCIA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, tornando-se desnecessária a reedição do
julgado.
-

R E L A T Ó R I O

M.P.A., representado por seu genitor PATRICK DE ARAUJO AYALA

opõe recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID no
20
9
030655
), objetivando sanar suposta

contradição
que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no
207353176
, proferido no recurso de apelação cível
por si
interposto

nos autos em que contende com
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
cujo acórdão restou desprovido, à unanimidade
, mantendo a sentença de improcedência do pedido indenizatório por danos morais.

Nas razões dos
aclaratórios
,
sustenta
o
embargante
que o v. acordão apresenta
contradição
endógena,
pois, ao tempo em

que reconhece a existência de “(...)
injusta conduta da requerida na negativa de fornecimento ao autor do

cartão FREMEC
(...)”, deixa de considerar o dano
in
re

ipsa
daí decorrente, usando fundamento que,

respectivamente:

1. Diz respeito a apuração de danos materiais, que não estão inseridos no escopo da demanda recursal (nem na inicial);

2. Se ancora em cumprimento de dever legal por partes não participantes da demanda (outras companhias aéreas), cuja informação só existe nos autos por conta da boa-fé do autor em demonstrar, já na inicial, que faz jus ao mesmo benefício pela empresa requerida;

3. Banaliza o descumprimento do dever legal efetivado pela requerida, que dificulta o acesso de pessoa enquadrada como pessoa com deficiência na forma da lei a benefício que faz jus (FREMEC) por meio de pretensa “boa ação” ao ofertar benefício que depende de comprovação médica reiterada a cada voo (necessidade de consulta médica e

preenchimento de formulários pelo profissional médico regularmente)
.

Assim, sustentando descompasso entre a premissa reconhecida de prática de ato ilícito e os fundamentos apontados no ac
órdão,
requer o acolhimento do
s

aclaratórios

para que seja sanada a contradição apontada para dar provimento ao recurso de apelação
com o deferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ao fim, requer seja realizada manifestação expressa acerca do art. 14 do CDC para fins de prequestionamento.

C
ertificado o decurso de prazo sem c
ontrarrazões
-
ID no 2
1
081
3696
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

É cediço
que
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos disp
ostos no artigo 1.022 do CPC/15
, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
(
g.n
.)
.

Desse modo
, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os embargos
de declaração
.

Isto porque,
omissa
é
a
decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos
.

Por sua vez, a

obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não
se evidencia do v. acórdão.

Outrossim,
a

contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que
, de igual modo, t
ambém
não é hipótese dos autos.

Neste ponto específico, não vislumbro a
contradição interna
apontada pelo embargante
,
porquanto não
aponta
trechos do acórdão
recorrido
que colidem entre si,
mas
apenas
suposta contradição com o entendimento
jurídico
que o recorrente entende
mais
adequado ao caso,
o que não justifica a oposição dos
aclaratórios
.

Com efeito, os embargos de declaração não se presta
m
à rediscussão da matéria. Não é possível, em regra, que se proceda, novamente, à análise da matéria já decidida, como pretende
o
embargante.

Logo, o v. acórdão não foi omisso, contraditório ou obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais.

Portanto, se
o
embargante não concorda com o entendimento exposto, deve valer-se dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024